Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018734-67.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1033226-38.2021.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: AGROPECUARIA JUBRAN SOCIEDADE ANONIMA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA JUBRAN S.A. (Fazenda Estreita), em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária no 1033226-38.2021.811.0041, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.
Irresignado, o Agravante relata que interpôs a ação declaratória objetivando impedir a exigência do ICMS nas transferências interestaduais de cereais realizadas entre as suas propriedades rurais situadas em Mato Grosso, São Paulo e Mato Grosso do Sul, ante a ausência do fato gerador – circulação de mercadoria.
Alega que a decisão recorrida deixou de acompanhar o entendimento pacífico do STF em relação a matéria, firmado em julgamento repetitivo, súmula, julgamento em repercussão geral e ADC com efeito erga omnes.
Verbera que não se trata de salvo conduto, e sim de pedido de afastamento dos efeitos da legislação estadual que determina a obrigação de pagar ICMS, nas transferência de bovinos realizadas entre as propriedades rurais do agravante, localizados no Estado de Mato Grosso, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Afirma que juntou aos autos documentação suficiente a justificar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela requerida.
Cita precedentes desta Corte.
Aduz que a probabilidade do direito está demonstrado pelos julgados deste Tribunal e das Cortes Superiores, quanto ao perigo de dano, resta evidente diante da necessidade de transferência de bovinos entre os seus estabelecimentos rurais de sua propriedade, evitando assim, o risco da autuação e a apreensão dos veículos transportadores dos cereais no posto fiscal.
Pugna assim pela concessão da tutela antecipada recursal para afastar a exigência do crédito de ICMS nas operações de transferências de bovinos realizadas pelo agravante entre suas propriedades rurais localizadas em Mato Grosso em outros Estados.
É o relato necessário.
Decido.
Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que restou demonstrado nos autos os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, qual seja, a prova documental das alegações e a tese firmada em julgamento repetitivo.
Na origem, o Autor, ora Agravante, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com pedido de tutela antecipada para afastar a cobrança do ICMS nas transferências de bovinos realizadas entre as propriedades rurais localizadas em Estados diferentes.
Da análise detida dos autos, tenho que, em princípio, o Agravante não trouxe elementos capazes de alterar a decisão recorrida de plano, em especial, porque o MM. Juiz do feito consignou a ausência de demonstração de irregularidade do ato administrativo praticado pelo Requerido, inexistindo documentos capazes de evidenciar a aludida conduta atribuída ao Ente Estadual.
Não se olvida a existência de jurisprudência consolidada em favor da tese desenvolvida pelo Autor/Agravante, ocorre que, de plano, não se constata qual seria a irregularidade do ato a justificar o pedido liminar, eis que não demonstrado que o Estado de Mato Grosso exige o pagamento de ICMS na transferência de bovinos entre Fazendas de sua propriedade, ao contrário, verifica-se nos autos manifestação da Fazenda Pública, em processo distinto, que este não se opõe ao pedido do requerente, apenas exige o cumprimento de obrigações previstas na própria legislação tributária, ressaltando, ainda, o poder de polícia do Estado.
Assim, não me convenci da presença da plausibilidade do direito invocado pelo Autor/Agravante, sendo desnecessária a manifestação sobre o periculum in mora.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela recursal.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora